Tribunal: TJES
Processo: 5000422-04.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000422-04.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARY ANGELA CARVALHO PEDRO LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000422-04.2025.8.08.0069

RECORRENTE: MARY ANGELA CARVALHO PEDRO LIMA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA ALÉM DO LIMITE LEGAL. HORAS EXTRAS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de horas extraordinárias. A servidora exerceu jornada semanal total de 50 horas devido à extensão de carga horária, alegando violação ao limite de 44 horas previsto no art. 7º, § 5º, da Lei Municipal nº 185/2014.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o labor prestado por professor municipal acima do limite legal de 44 horas semanais, ainda que sob o regime de extensão de carga horária, deve ser remunerado como serviço extraordinário (horas extras) a partir da 45ª hora.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

A legislação local (Lei Municipal nº 185/2014) limita expressamente a extensão da carga horária de professores ao máximo de 44 horas semanais.

Sendo incontroverso o trabalho em jornada de 50 horas semanais, o excedente (06 horas semanais) configura serviço extraordinário não amparado pela norma de extensão regular.

O adicional de horas extraordinárias deve seguir o percentual de 100% estabelecido no art. 187, VII, da Lei Orgânica Municipal de Marataízes.

O pagamento deve corresponder à diferença entre o valor da hora extraordinária devida e o valor da hora normal já quitada, para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. O labor de professor municipal em regime de extensão de carga horária que ultrapasse o limite legal de 44 horas semanais gera direito ao recebimento de horas extraordinárias a partir da 45ª hora. 2. O adicional aplicável deve observar a legislação local, garantindo-se o abatimento dos valores já pagos a título de hora normal."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 7º, XVI e art. 98;

Lei Municipal nº 185/2014, art. 7º, § 5º;

Lei Orgânica Municipal de Marataízes, art. 187, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turma Recursal, Recurso Inominado nº 5001947-24.2023.8.08.0026.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARY ANGELA CARVALHO PEDRO LIMA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE MARATAIZES
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16288284), a recorrente alega ter direito ao recebimento das horas extraordinárias.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16288287).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

No mérito, ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

Em decisão recente da TR já se teve a oportunidade de apreciar a questão nos autos do processo nº 5001947-24.2023.8.08.0026, conforme segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO PROFESSOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. JORNADA SEMANAL TOTAL DE 50 HORAS. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A PARTIR DA 45ª HORA, AO ARGUMENTO DE QUE A CARGA HORÁRIA EXECUTADA VIOLA O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 185/2014 (ARTIGO 7º, § 5º), QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA CARGA HORÁRIA DE 25 PARA ATÉ 44 HORAS SEMANAIS. INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A PARTE RECORRENTE TRABALHOU 50 HORAS SEMANAIS EM RAZÃO DA EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA E RECEBEU CONTRAPRESTAÇÃO IDÊNTICA A QUE LHE É PAGA EM RAZÃO DE SUA JORNADA NORMAL DE 25 HORAS. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL, ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE: "(...) a possibilidade de cumulação, quando ultrapassada o limite semanal, não deve-se pagar a títulos de horas extras, mas o próprio salário do cargo. No caso dos autos não é diferente, entendo que a servidora não recebe fracionada a carga horaria trabalhada além daquela estabelecida para seu cargo, mas recebe um montante fechado, referente ao mesmo salário que recebe em suas primeiras 25horas, equiparando a uma cumulação licita de “duas cadeiras”, inclusive, lançada em código próprio. (...) conclui-se que um professor efetivo poderia assumir extensão de carga horária por até 25 horas semanais (carga horária especial), visando atender excepcional interesse público. Portanto, muito embora a parte autora tenha laborado 25 horas/semanais no cargo de efetivo mais 25 horas/semanais referentes a extensão de carga horária (carga horária especial), verifico que se trata de previsão legal, tendo como condição a compatibilidade de horário". ENTENDEU O JUÍZO DE ORIGEM QUE A HIPÓTESE DE EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA EQUIPARA-SE À ACUMULAÇÃO DE CARGOS QUE É PERMITIDA AOS PROFESSORES PELA PRÓPRIA CF/88, DE MODO QUE UMA VEZ FEITO O PAGAMENTO REFERENTE À TOTALIDADE DAS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS, NÃO DEVE SER ACRESCIDO NENHUM ADICIONAL ÀS HORAS QUE SUPEREM 44 HORAS SEMANAIS.
SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. PREVISÃO DO ARTIGO 7º, III, § 5º, QUE NÃO PERMITE QUE A EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA ULTRAPASSE O TOTAL DE 44 HORAS SEMANAIS. COMPROVADO O LABOR DE 50 HORAS SEMANAIS, DEVEM SER ENTENDIDAS COMO HORAS EXTRAS AS HORAS LABORADAS A PARTIR DA 45ª, SENDO CERTO QUE O PAGAMENTO DAS HORAS TRABALHADAS EM SUA TOTALIDADE DEVEM SER UTILIZADAS PARA ABATER O MONTANTE DEVIDO. PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO À HORA NORMAL QUE DEVE SER DE 100%, CONFORME O DISPOSTO NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, ARTIGO 187, VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE A HORA NORMAL DE TRABALHO NORMAL JÁ PAGA E O SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDO ESTE COMO AQUELE PRESTADO A PARTIR DA 45ª HORA SEMANAL, NO TOTAL DE 6 HORAS EXTRAS SEMANAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO. JUROS A SEREM COMPUTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO, PARA AS PARCELAS ANTERIORES, E NA DATA DE CADA PAGAMENTO A MENOR, CORRESPECTIVA A CADA MÊS DEVIDO, PARA AS POSTERIORES AO ATO CITATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, PARA AS PRESTAÇÕES QUE LHE FOREM ANTERIORES, E NA DATA DE CADA PAGAMENTO A MENOR, PARA AS SUBSEQUENTES.

Como é incontroverso nos autos que o servidor trabalho exercendo carga horária de 50 horas/semana, deve o mesmo receber pelo período extra trabalhado.

Trata-se do mesmo caso e, consequentemente, como forma inclusive de uniformizar o entendimento, entendo ser o caso de procedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando
in totum
a r. sentença guerreada de ID 16288283, para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Recorrido ao pagamento da diferença entre a hora normal de trabalho já paga e o serviço extraordinário, esse reconhecido como aquele prestado a partir da 45ª hora semanal, no total de 06 (seis) horas extras semanais. Juros a serem computados a partir da citação para as parcelas anteriores, e na data de cada pagamento a menor correspondente a cada mês devido para as posteriores ao ato citatório. Correção monetária devida a contar do ajuizamento da demanda para as prestações que lhe forem anteriores, e na data de cada pagamento a menor para as subsequentes. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)